Tribunal: TJBA
Processo: 8048819-11.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8048819-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: CRISTIANE MASSARANDUBA MACEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

REU: JEAN CARLOS SOUZA GOIABEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KELLY FAIR SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. PETIÇÃO DE HERANÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA SOB CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Ação rescisória ajuizada no prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC), visando desconstituir sentença transitada em julgado em 03/08/2022, que reconheceu a qualidade de herdeiro ao réu em inventário. Alegada violação aos arts. 189 e 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação de norma jurídica, ao adotar a tese de que o prazo prescricional da petição de herança inicia-se apenas com o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, corrente posteriormente superada pelo Tema 1.200 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença rescindenda, de 25/05/2022, refletiu orientação jurisprudencial então controvertida, respaldada em precedentes do STJ e de Tribunais estaduais, não configurando afronta in claris à norma.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não cabe ação rescisória quando a decisão se fundamenta em interpretação controvertida à época (Súmula 343/STF).

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de adequar a coisa julgada a entendimento jurisprudencial superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Ação rescisória julgada extinta, sem resolução do mérito.

7. Condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Tese de julgamento:

1.

Não cabe ação rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica quando a decisão rescindenda adotou interpretação razoável e controvertida à época de sua prolação, atraindo a incidência da Súmula 343/STF.

2.

A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal, tampouco serve para adequar a coisa julgada a entendimentos jurisprudenciais posteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 975, 966, V, 98 e 85, §2º; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula 343.

·

STJ, AR 6391/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22/11/2023, DJe 19/12/2023.

·

TJBA, AR 8014310-93.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 16/12/2019, publ. 03/03/2021.

·

TJBA, AR 8018391-22.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09/02/2019, publ. 27/03/2021.

·

TJRS, AR 5021590-98.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 19/07/2024, publ. 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº 8048819-11.2023.8.05.0000
, em que figura como autora,
CRISTIANE MASSARANDUBA MACEDO e outros
o e como réu,
JEAN CARLOS SOUZA GOIABEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHENDO a preliminar de inadequação da via eleita, JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento na Súmula 343 do STF, mantendo íntegra a sentença proferida nos autos nº 0000430-52.2014.8.05.0096, nos termos do voto da Relatora.